Tribunal: TCU
Processo: 040.944/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1595/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação, com pedido de cautelar, interposto pela empresa CMT Engenharia Eireli, nos termos do art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 23/2019, conduzido pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tendo por objeto a contratação dos serviços de operação e de manutenção das infraestruturas do Projeto de Integração do São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf), nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, com valor orçado de R$ 69.386.539,36. Considerando que, em sede de oitiva prévia e de diligências junto à Codevasf e ao Ministério do Desenvolvimento Regional, verificou-se que os fatos apontados pela representante não configuram irregularidade em prejuízo ao interesse público, nem se revestem de antijuridicidade que justifique a suspensão ou anulação do certame; Considerando que a atestação do tipo de serviço (operação assistida) em contrato anterior, em percentual de 73,04%, é válida, não se enquadrando na dicção literal contida no item b.1 do TR do edital, que registrava a expressão "conclusão dos serviços", uma vez que, dada a sua natureza, a execução desse serviço é acumulável, ainda que realizado parcialmente, afastando a possível irregularidade; Considerando que, com referência à suposta ausência de norma interna de delegação de competência para a atestação impugnada, constatou-se que as portarias então vigentes não eram explícitas quanto a esse aspecto, à época do referido ato, corroborando o entendimento de que o fiscal do contrato não atuou deliberadamente em desconformidade com as orientações do órgão; Considerando que, relativamente à possível falha alegada no edital, por supostamente não distinguir serviços de operação e de manutenção, as alegações da Codevasf reportam que, em regra, nas suas contratações, esses serviços ocorrem de maneira integrada, mas que foi observado que a qualificação técnica apresentada pelo consórcio vencedor contempla os dois tipos de serviço; Considerando que, quanto às alegações trazidas pelo Consórcio autor da representação, especialmente aquelas relacionadas à suposta não realização dos serviços de operação no eixo norte, o que colocaria em xeque o atestado de qualificação técnica contido na CAT 2220469495/2018, a manifestação do Codevasf esclarece que os serviços realizados se referem à operação de estações de bombeamento, se enquadrando nas exigências do edital. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93; art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; e arts. 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 146; 169, inciso V; 235, 237, inciso VII; e 276, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade para, no mérito considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; indeferir o pedido da representante, de ingresso nos autos como parte interessada, tendo em vista que o instituto da representação não se presta à tutela de interesses privados de licitantes, se restringindo à defesa do erário, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia de peças não sigilosas, após a deliberação de mérito; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.944/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevaf (00.399.857/0001-26). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representante: CMT Engenharia Eireli (17.194.077/0001-42). 1.6. Representação legal: Arthur Lima Guedes (OAB/DF 18.073), Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB/DF 43.391) e outros, representando CMT Engenharia Eireli; Guilherme Alberto Santini Prado (OAB/RS 86.412), Renata Spolavori Trescastro (OAB/RS102.138) e outros, representando Magna Engenharia Ltda. e Consórcio Magna/Vector/JPW; Abel Luiz de Sena Neto (OAB/MG 105.965) e outros, representando a Codevasf. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.